Tribunal: TJES
Processo: 5033414-90.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033414-90.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROFFMAM RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5033414-90.2024.8.08.0024

APELANTE: ROFFMAN RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO –

DETRAN/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ACÚMULO DE PONTOS. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PRETÉRITA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Diretor do DETRAN/ES, denegou a ordem destinada a afastar penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 7 meses, imposta em razão do acúmulo de 20 pontos decorrentes de quatro infrações graves registradas no ano de 2019, no Estado do Ceará, envolvendo motocicleta de placa MSG1690/ES. O impetrante sustenta que já havia vendido o veículo em 2011, alegando violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, apto a afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao impetrante, sob o fundamento de que as infrações foram cometidas após a alegada alienação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória para comprovação de fatos controvertidos.

O próprio impetrante admite que a comprovação da alienação do veículo depende de pronunciamento judicial em ação distinta ainda pendente de julgamento, o que evidencia a ausência de certeza e liquidez do direito invocado.

A documentação apresentada não comprova de forma inequívoca a tradição do veículo nem a efetiva transferência ao suposto adquirente.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência ao órgão de trânsito no prazo legal, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra do art. 134 do CTB quando comprovado que as infrações foram cometidas após a efetiva alienação do veículo, ainda que não formalizada a transferência perante o órgão de trânsito.

No caso concreto, entretanto, inexiste prova da alienação anterior às infrações, o que impede a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário e afasta a configuração de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível dilação probatória para comprovação de alegada alienação de veículo.

A mitigação do art. 134 do CTB somente se aplica quando houver prova inequívoca de que as infrações foram cometidas após a efetiva alienação do veículo.

A ausência de comprovação formal e idônea da tradição do bem impede o afastamento da penalidade administrativa imposta ao antigo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTB, art. 134; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 81, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, RMS 68.393/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp 1.715.852/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.04.2018, DJe 23.11.2018; TJES, Remessa Necessária 0018585-49.2015.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.04.2018; TJES, Apelação/Remessa Necessária 0009940-46.2013.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 04.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5033414-90.2024.8.08.0024

APELANTE: ROFFMAN RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO –

DETRAN/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ROFFMAM RIBEIRO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a pontuação que excedeu o limite legal decorre de quatro infrações cometidas no Estado do Ceará por veículo motocicleta (placa MSG1690) que já havia sido vendido no ano de 2011. Argumenta que a manutenção da penalidade de suspensão por 7 meses inviabiliza o seu direito ao trabalho, vez que exerce a profissão de motorista de aplicativo, e que o ato administrativo violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo DETRAN/ES (Id. 17542573).

Pois bem.

Inicialmente, registro que o processo em questão trata-se de um Mandado de Segurança impetrado por Roffmman Ribeiro Nascimento em face do Diretor do DETRAN/ES, motivado pela imposição de uma penalidade de suspensão do direito de dirigir por 7 meses.

O imbróglio fático teve início em maio de 2023, quando o motorista foi notificado sobre a instauração de um procedimento administrativo devido ao acúmulo de 20 pontos provenientes de quatro infrações de natureza grave. Tais multas foram registradas no município de Quixelô, no Ceará, em janeiro de 2019, envolvendo a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, de placa MSG1690/ES.

O impetrante/apelante alega, contudo, que não era mais o possuidor do veículo na data das autuações, sustentando ter vendido a referida motocicleta ainda no ano de 2011. A defesa apresentou como prova uma proposta de financiamento datada de junho de 2011 e capturas de tela de conversas de WhatsApp realizadas em 2023, nas quais o impetrante tenta obter documentos da venda com o antigo lojista.

Assim sendo, a controvérsia cinge-se à legalidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 7 meses imposta pelo DETRAN/ES ao impetrante.

Como cediço, o mandado de segurança é via processual de rito célere, exigindo que o direito invocado seja líquido e certo, comprovado de plano no momento da impetração.

Em outras palavras, o mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, o qual deve ser demonstrado por meio de prova robusta e pré-constituída no ato da impetração

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL . DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE . CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ .
1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração .
3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial. 4. Na ausência de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa, como de fato procedeu a parte impetrante na espécie . 5. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional. Aplicação da multa prevista no art . 81, § 2º, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO REQUISITÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA . PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NEECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios, objetivando o deferimento de pedido de prioridade no pagamento de precatório requisitório de natureza alimentar, denominado de superpreferência constitucional . II - O Tribunal a quo denegou a ordem com fundamento na ausência de demonstração de doença grave, nos termos da Lei n. 7.713/1988, com a redação dada pela Lei n. 11 .052/2004, e da Resolução CNJ n. 303/109.III - De fato, verifica-se que a impetrante alega que é acometida de monoparesia, com a perda parcial das funções motoras. No entanto, a documentação apresentada pela parte não se mostra suficiente para a obtenção da prioridade requerida .IV - A deficiência deve ser atestada e comprovada à luz da legislação de regência, notadamente o § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015.V -
O mandado de segurança exige a prova pré-constituída, pela qual o ato ilegal e abusivo deve ser demonstrado de plano, não se admitindo a dilação probatória .VI - Depreende-se, portanto, que os elementos constantes dos autos não devem ser admitidos como prova constituída para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor o deferimento do pedido
.VII - Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (STJ - RMS: 68393 MT 2022/0047768-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Não obstante, a própria narrativa e a conduta processual do apelante revelam a precariedade do acervo probatório para os fins do
writ.

Pormenorizando, o deslinde da questão exige a comprovação inequívoca da tradição do veículo (motocicleta Placa MSG1690) no ano de 2011. Todavia, o impetrante, ao formular sua causa de pedir, admite expressamente que a prova da alienação ainda depende de pronunciamento judicial em outra esfera, o que retira a liquidez e certeza do direito neste momento:

"A desavença entre o impetrante e o adquirente da motocicleta virou discussão perante o judiciário no processo sob o nº 5011535-97.2023.8.08.0012 que tramita na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES,
ainda pendente de julgamento
.".

Mais adiante, quando da interposição do presente recurso, o apelante afirma que
“a declaração de venda do veículo anexada aos autos está incompleta, pois faltou a segunda página do documento, o que comprometeu substancialmente sua análise.”,
reforçando a ausência de instrução probatória suficiente quando do ajuizamento da inicial.

Tais fatos, por si sós, atraem a confirmação da sentença prolatada no primeiro grau.

Não obstante, a título de reforço argumentativo, cumpre consignar que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, nos casos de transferência de propriedade de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e por suas reincidências até a data da comunicação.

Todavia, a interpretação literal do referido dispositivo vem sendo relativizada pela jurisprudência da Corte Superior, a qual firmou entendimento no sentido de que a regra prevista no art. 134 do CTB comporta mitigação

quando restar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a efetiva alienação do veículo a terceiro, ainda que não tenha sido formalizada a transferência perante o órgão de trânsito, afastando-se, assim, a responsabilidade do antigo proprietário
.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“[...]a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.[...]” (REsp 1715852/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/11/2018)

Reverberando essa exegese, assim tem se posicionado este Sodalício:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – DETRAN/ES SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – MULTA – COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN/ES MULTAS APÓS A ALIENAÇÃO PROVA INEQUÍVOCA PRECEDENTES DO C. STJ. 1 – Proclama a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente.
Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção
(STJ
REsp 965.847/PR
, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 14.03.08).

2 – Hipótese em que há prova inequívoca de que a autuação ocorreu posteriormente à venda do veículo, sendo que a comunicação tardia de transferência da propriedade do veículo ao DETRAN/ES constitui mera irregularidade administrativa.3 – Remessa necessária conhecida para manter a sentença.” (TJES, Classe: Remessa Necessária,
0018585-49.2015.8.08.0011
(011150177811), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

“ACÓRDÃO EMENTA CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – MÉRITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – TRANSFERÊNCIA DA INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR – INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART.
134
, DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1 – Na ação que tenha por objeto o pedido de anulação de multas, o legitimado passivo deve ser a pessoa jurídica responsável pela autuação e imposição das respectivas sanções, de maneira que, figurando no polo passivo pessoa jurídica de direito público diversa, esta não teria meios adequados para exercer sua defesa em relação a atos administrativos que sequer praticou. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
2 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a intelecção do art.
134
, do
Código de Trânsito Brasileiro
(Lei Federal nº.
9.503
⁄1997), nas hipóteses em que resta suficientemente comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro, após a alienação do veículo, ainda que não observada a comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
3 – Verificada a existência de sucumbência recíproca forçosa a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária,
0009940-46.2013.8.08.0030
(030130096461), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

Contudo, a documentação acostada aos autos não comprova a tradição do bem móvel, tampouco a constitui prova suficiente para o reconhecimento do alegado direito em favor do impetrante.

Nesse ponto, inclusive, entendo pertinente a transcrição de trecho da sentença, a qual corrobora tal entendimento:

“No entanto, ao analisar a documentação que instrui o processo, não foi possível encontrar corpo probatório apto a validar essa narrativa.

No ID 48618395, há print screen de conversas de whatsapp ocorridas com contato salvo sob a rubrica “Maciel Veículos”. Ocorre que, não é possível saber se o interlocutor, de fato, representa a MACIEL VEÍCULOS ME, o que retira a força probatória desse conteúdo documental.

Igualmente, no ID 48618395 – página 14-15, há declaração manuscrita, supostamente emanada de MACIEL VEÍCULOS ME, na qual se informa a venda da motocicleta de placa MSG1690 a JOSÉ DIMAS GONÇALVES. Entretanto, a meu ver, esse fato somente poderia ser comprovado por meio de declaração do próprio Sr. José Dimas Gonçalves ou por meio de contrato de aquisição do referido bem subscrito pelo Sr. José, o que não encontrei nos autos.

Ainda, vejo que o documento de ID 50639567 não contém o selo que atesta o reconhecimento de firma ali aposto e tampouco documento (contrato social ou documento afim) comprobatório de que o Sr. Wesley é o representante da MACIEL VEÍCULOS. Assim, não se comprova que a assinatura é do Sr. Wesley e que, de fato, ele seja preposto da referida empresa.

Desse modo, em sede de cognição exauriente, não vejo como desconstituir o Princípio da Veracidade que paira sobre o fato de que autos de infrações de números V603356311, V603356309, V603356307 e V603356306 não teriam sido cometidos por terceiro.”

Assim, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao denegar a segurança.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
ROFFMAM RIBEIRO NASCIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo comprovável de plano.

Oportunamente, deixo de fixar honorários recursais, dada a ausência de estabelecimento de verba honorária de sucumbência na origem, por se tratar de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.